Tribunal: TJDFT
Processo: 0724144-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO.

1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família.

2. Evidenciados elementos a demonstrar que o imóvel, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial, utilizado como moradia do devedor e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90, impõe-se a a impossibilidade da restrição.

3. Recurso conhecido e desprovido.